Tribunal: TJES
Processo: 0000414-76.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-76.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGOR DE SA ALMEIDA e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000414-76.2018.8.08.0031

A
P
TE
:
HIGOR DE SÁ ALMEIDA e OUTROS

A
P
DO
:

MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– LEI COMPLEMENTAR – RECOLHIMENTO DE ISS POR SERVIÇOS NOTARIAIS – TRAMITAÇÃO DA NORMA NA CASA DE LEIS – LEGALIDADE – PUBLICAÇÃO DA NORMA – OCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A nomenclatura utilizada para definição da lei deve ser mitigada quando for observado pela Casa de Leis Municipal os parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico para aprovação de uma norma.

II – Na esteira da jurisprudência pátria, inexistindo órgão de publicação oficial para publicização das normas aprovadas pela Câmara Legislativa, cabe aos agentes municipais a devida afixação delas em local de grande circulação de pessoas. Não há como exigir outro ato de publicação quando inexistente legislação que assim determine.

III – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000414-76.2018.8.08.0031

A
P
TE
:
HIGOR DE SÁ ALMEIDA e OUTROS

A
P
DO
:

MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da
sentença
proferida pelo julgador singular que
julgou improcedente
o pleito
vestibular
, que consistia na declaração de ineficácia da legislação que obriga o recolhimento de ISS com relação as atividades notariais
no Município de Mantenópolis.

No recurso, os apelantes apontam que não fora observado o quórum para aprovação da lei complementar que instituiu o referido encargo, bem como que não ocorrera a devida publicação da norma.

Pois bem.

Analisando os autos,
não vislumbro motivos para alterar o entendimento externado na sentença, o qual já foi inclusive votado por este Colegiado em sede de Agravo de Instrumento.

Da leitura dos autos é possível perceber que
os recorrentes não lograram êxito
e
m comprovar que a aprovação da legislação de nº 1.325/2011, que instituiu o Código Tributário Municipal ocorrera de modo alheio ao mandamento legal.

Quanto ao argumento de que a referida lei não observou o quórum necessário para aprovação, falecem de razão os recorrentes, uma vez ser possível inferir que ela fora acolhida à unanimidade em dois turnos na Casa de Leis Municipal.

Deve ser registrado que inobstante a nomenclatura da legislação citada estar apontada como “ordinária”, não se pode negar que o seu trâmite obedeceu o procedimento
típico de
legislação complementar.

Noutra plana, registro que não há como vislumbrar a existência de violação ao princípio da publicidade, pois a Lei Orgânica Municipal, vigente a época, permitia a publicação das normas por meio de afixação em local próprio e de acesso público, senão vejamos:

art.96: A publicação das leis, atos municipais e contratos administrativos far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em órgãos de imprensa local.

§1º No caso de não haver periódicos no município a publicação será feita por afixação em local próprio e de acesso público, na sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal.

A publicação em órgão oficial passou a ser exigida apenas após a publicação da Lei nº 1.469/2014, ou seja, anos depois da legislação aqui impugnada, segundo a qual:

Art.1º – O Município de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, torna como seu veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos o Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, instituído e administrado pela Associação dos Municipios do Estado do Espírito Santo (AMUNES), bem como dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e fundações.

Art. 2º – As publicações realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo substituem quaisquer outras formas de publicação até então utilizada pelo Município de Mantenópolis, exceto quando lei federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos.

Assim, sem delongas,
verifico que houve a devida observância dos
requisitos previstos na Lei Orgânica Municipal para a publicação do Código Tributário e das leis que o alteraram, razão pela qual o cumprimento de seus dispositivos é medida imperiosa.

Face a este cenário, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais face a natureza da demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)